Tribunal: STJ
Processo: 1001579-42.2019.8.26.0505
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1924496 - SP(2021/0056502-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADO
: LUIZ FELIPE CONDE - RJ087690
RECORRIDO
: MARIA SALETE ROSENDO BUONFIGLIO
RECORRIDO
: ALESSANDRO ROSENDO BUONFIGLIO
RECORRIDO
: LAIS BUONFIGLIO
RECORRIDO
: LARISSA BUONFIGLIO
RECORRIDO
: BRUNO PECANHA DOS SANTOS
ADVOGADO
: BRUNO PEÇANHA DOS SANTOS - SP392462
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ÓBITO DO
TITULAR. MANUTENÇÃO DOS DEPENDENTES. VIABILIDADE. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
1. Com a morte do titular, autorizada a permanência de seus dependentes no plano de
saúde com a manutenção das mesmas condições, desde que assumam as obrigações
dele decorrentes.
2. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada não foi
enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal
Federal (STF).
3. Recurso especial a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
25/11/2025
01/12/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
02 de dezembro de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA54075415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 11/02/2026 18:36:23
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: fa9b78a0-fdf8-4c94-b554-49ea1ef1c8e6

RECURSO ESPECIAL No 1924496 - SP(2021/0056502-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADO
: LUIZ FELIPE CONDE - RJ087690
RECORRIDO
: MARIA SALETE ROSENDO BUONFIGLIO
RECORRIDO
: ALESSANDRO ROSENDO BUONFIGLIO
RECORRIDO
: LAIS BUONFIGLIO
RECORRIDO
: LARISSA BUONFIGLIO
RECORRIDO
: BRUNO PECANHA DOS SANTOS
ADVOGADO
: BRUNO PEÇANHA DOS SANTOS - SP392462
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ÓBITO DO
TITULAR. MANUTENÇÃO DOS DEPENDENTES. VIABILIDADE. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
1. Com a morte do titular, autorizada a permanência de seus dependentes no plano de
saúde com a manutenção das mesmas condições, desde que assumam as obrigações
dele decorrentes.
2. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada não foi
enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal
Federal (STF).
3. Recurso especial a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto, com base nas alíneas “a” e “c” do
inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, por NOTRE DAME INTERMÉDICA
SAÚDE S.A. contra acórdão assim ementado (fl. 343):

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PLEITO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
Morte do titular de plano de saúde. Esposa e filhos que pretendem a concessão do
período de remissão. Sentença de procedência parcial que só excluiu o pedido de
danos morais. Ré que se bate pelo não direito da autora ao benefício pleiteado.
Inadmissibilidade. Direito evidente. Sentença que merece manutenção. Honorários
majorados ex vi do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Aplicação do
do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Recurso não
art. 252
provido.

Os autores interpuseram embargos de declaração (fls. 308-312), que foram
rejeitados (fl. 313).
Documento eletrônico VDA54075380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 11/02/2026 18:36:23
Código de Controle do Documento: 1396a054-c500-4063-a671-389c81207e8c

Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, que o
acórdão recorrido violou os artigos 421 e 422 do Código Civil, bem como os artigos 13
e 30 da Lei 9.656/98.
Quanto à suposta ofensa ao artigo 30 da
sustenta que o
Lei 9.656/98,
dispositivo aplica-se apenas aos casos de rescisão ou exoneração do contrato de
trabalho sem justa causa, não sendo aplicável ao caso de falecimento do titular do
plano de saúde. Argumenta que a manutenção do plano de saúde dos dependentes
após o término do contrato coletivo não encontra respaldo legal.
Alega, também, que houve contrariedade aos artigos 421 e 422 do Código
Civil, ao afirmar que o contrato celebrado com a Câmara Municipal de São Bernardo do
Campo teve seu prazo encerrado regularmente, não havendo obrigação de manter os
beneficiários remidos após o término do contrato.
Além disso, aponta violação ao artigo 13, parágrafo único, inciso II, da
ao sustentar que a vedação à rescisão unilateral do contrato aplica-se
Lei 9.656/98,
apenas aos planos de saúde individuais, não sendo extensível aos contratos coletivos.
Por fim, a recorrente invoca divergência jurisprudencial, apresentando
acórdãos que, segundo alega, adotam entendimento diverso sobre a manutenção de
beneficiários em planos de saúde após a rescisão do contrato coletivo.
Contrarrazões às fls. 412-421, nas quais a parte recorrida alega que o
recurso especial não merece seguimento, em razão da incidência das Súmulas 5 e 7
do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Argumenta que o acórdão recorrido está
devidamente fundamentado e que a manutenção do plano de saúde dos dependentes
encontra respaldo no artigo 30, § 3o, da
bem como nos princípios da boa-
Lei 9.656/98,
fé e da função social do contrato.
É o relatório.
VOTO
Os autos cuidam de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de
evidência, ajuizada por MARIA SALETE ROSENDO, ALESSANDRO ROSENDO
BUONFIGLIO, LAIS BUONFIGLIO e LARISSA BUONFIGLIO, em face de NOTRE
DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A., visando à manutenção do plano de saúde pelo
período de dois anos, com base no benefício de remissão previsto no contrato
celebrado entre a recorrente e a Câmara Municipal de São Bernardo do Campo.
Na petição inicial, os autores alegaram que o falecido Antônio Natal
Buonfiglio, titular do plano de saúde, era funcionário da Câmara Municipal de São
Bernardo do Campo, e que o contrato celebrado entre a empregadora e a ré previa o
benefício de remissão, garantindo a manutenção do plano de saúde dos dependentes
por dois anos após o falecimento do titular, sem nenhum custo. Relataram que, mesmo
após notificação da empregadora, a ré se recusou a fornecer o benefício, o que
motivou o ajuizamento da presente demanda.
Documento eletrônico VDA54075380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 11/02/2026 18:36:23
Código de Controle do Documento: 1396a054-c500-4063-a671-389c81207e8c

A sentença (fls. 301-306) julgou parcialmente procedente a ação,
confirmando a antecipação de tutela e condenando a ré a manter o plano de saúde dos
autores pelo prazo adicional de dois anos, contados a partir de 22.7.2019, data de
cumprimento da ordem liminar. A pretensão indenizatória foi julgada improcedente. A
lide secundária, decorrente da denunciação da lide à Amil Saúde S.A., também foi
julgada improcedente.
O Tribunal de origem negou provimento à apelação interposta pela ré,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Destacou que o direito de
manutenção do plano de saúde dos dependentes encontra previsão expressa no
contrato (cláusula 3.18) e no artigo 30, § 3o, da
sendo irrelevante a
Lei 9.656/98,
posterior rescisão do contrato coletivo, uma vez que o fato gerador do direito
(falecimento do titular) ocorreu durante a vigência do contrato.
O inconformismo da parte recorrente não logra êxito.
Os artigos 30 e 31 da
garantem a manutenção do plano de
Lei 9.656/98
saúde aos dependentes do titular falecido, preservando as condições anteriormente
pactuadas, desde que assumam as obrigações contratuais correspondentes. Tal
entendimento é corroborado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
conforme se extrai das seguintes ementas:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ÓBITO DO TITULAR.
MANUTENÇÃO DO DEPENDENTE. VIABILIDADE.
NÃO
SÚMULA 83/STJ.
PROVIDO.
1. Com a morte do titular, permitida a permanência de seus dependentes no plano
de saúde com a manutenção das mesmas condições, desde que assumam as
obrigações dele decorrentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.593.514/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)”
23/6/2025,
26/6/2025.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PLANO DE
SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NEGATIVA.
VÍCIO EMBARGÁVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR.
APLICAÇÃO
SUBSIDIÁRIA.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. FALECIMENTO DO TITULAR. DEPENDENTE. MANUTENÇÃO.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. [...] 3. A jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça firmou-se no sentido de que, na hipótese de falecimento do titular, os
seus dependentes fazem jus à manutenção do plano de saúde coletivo por
adesão, preservadas as condições anteriormente pactuadas, desde que assumam
integralmente as obrigações contratuais correspondentes. 4. Agravo conhecido
para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe
provimento. (
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.756.187/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
).
12/8/2025,
18/8/2025.

Por outro lado, observa-se que não houve o necessário prequestionamento
da alegação de que a remissão do plano de saúde não seria possível diante do término
regular do contrato. A ausência de debate específico sobre essa questão no acórdão
Documento eletrônico VDA54075380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 11/02/2026 18:36:23
Código de Controle do Documento: 1396a054-c500-4063-a671-389c81207e8c

recorrido impede a análise da matéria em sede de recurso especial, conforme
entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que exige o indispensável
prequestionamento para viabilizar a apreciação de alegações dessa natureza (Súmulas
282 e
)
356/STF
Em face do exposto, nego provimento ao recurso especial.
Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro em 10%
(dez por cento) a quantia já arbitrada a título de honorários em favor da parte recorrida,
observados os limites previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54075380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 11/02/2026 18:36:23
Código de Controle do Documento: 1396a054-c500-4063-a671-389c81207e8c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 1.924.496 / SP
Número Registro: 2021/0056502-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10015794220198260505
Sessão Virtual de
a
25/11/2025
01/12/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - SP155456
DANILO LACERDA DE SOUZA FERREIRA - SP272633
RECORRIDO
: MARIA SALETE ROSENDO BUONFIGLIO
RECORRIDO
: ALESSANDRO ROSENDO BUONFIGLIO
RECORRIDO
: LAIS BUONFIGLIO
RECORRIDO
: LARISSA BUONFIGLIO
RECORRIDO
: BRUNO PECANHA DOS SANTOS
ADVOGADO
: BRUNO PEÇANHA DOS SANTOS - SP392462
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
25/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
01/12/2025,
Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA52791871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:44:55
Código de Controle do Documento: fb5f362f-8ca7-49bd-889d-11072a3cacc1

Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 01 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52791871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:44:55
Código de Controle do Documento: fb5f362f-8ca7-49bd-889d-11072a3cacc1